Tribunal: STF
Processo: AI 97239
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO - (FALTA). FUNDAMENTO INATACADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA A, QUE SE FUNDA NA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART-80 DA LEI 5988/73, ENQUANTO O ACÓRDÃO RECORRIDO EXAMINA A QUESTÃO, COMO PROPOSTA, A LUZ DO ART-17 DA LEI 5194/66. SÚMULAS 282 E 283. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.